Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705184-93.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROZENILDE VIANA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 78052095. Aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator